Tribunal: TJMT
Processo: 1039852-78.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039852-78.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[4 BOSS BRASIL COMERCIO DE VEICULOS S.A - CNPJ: 24.098.951/0001-03 (EMBARGADO), ARTHUR MELO DE FREITAS - CPF: 046.771.071-65 (ADVOGADO), RENATA DANTAS MONTENEGRO - CPF: 033.938.631-26 (ADVOGADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 16.922.462/0001-04 (EMBARGANTE), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LARYSSA DE ANDRADE E MORAIS - CPF: 004.316.681-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CLASSE A COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME

EMBARGADO(S):

4 BOSS BRASIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL DE 5% SOBRE O PREÇO TOTAL DO NEGÓCIO) – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO DE LUXO – NÃO ADIMPLEMENTO DE UMA DAS PARCELAS NO PRAZO AJUSTADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DA MULTA SOBRE A FRAÇÃO INADIMPLIDA DO CONTRATO – ALEGADAS OMISSÕES – INOCORRÊNCIA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

2. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

3. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CLASSE A COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME

EMBARGADO(S):

4 BOSS BRASIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
CLASSE A COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME
contra o v. acórdão de ID. n. 245328163 que deu provimento parcial à Apelação Cível interposta por contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de multa contratual
n. 1039852-78.2018.8.11.0041 ajuizada por
4 BOSS BRASIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A
, tão somente para tão somente para determinar que a multa de 5% de que trata a
Cláusula 9ª
do contrato havido entre as partes, a que a embargante foi condenada pela sentença, recaia apenas sobre a parcela de R$1.200.000,00, o valor da parcela do contrato não adimplida no prazo fixado, mantendo, porém, a condenação da apelante embargante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobe o valor da condenação.

Inconformado, sustenta que o aresto foi omisso por desconsiderar que o pagamento da parcela de R$1.200.000,00

foi realizado a destempo em razão atraso na contemplação do crédito do consórcio de que a embargante era cotista, fato que, por si só, afastaria o reconhecimento de qualquer atitude culposa do embargante.

Defende que, dessa maneira, por força da norma do art. 408 do CC/02, a cláusula penal deveria ter sido afastada.

Assevera que o acórdão seria igualmente omisso porque, apesar de ter dado parcial provimento ao pedido subsidiário formulado pela embargante, para que a multa contratual recaísse apenas sobre a fração inadimplida do valor do contrato – e não sobre o valor global da operação –, reduzindo o montante pretendido pelo embargado em 45,45%, resta evidente a sucumbência recíproca, nos termos do
caput
do art.86 do CPC/15, devendo o respectivo ônus ser redistribuído proporcionalmente.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 250161152.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto, sendo ainda considerados como omissão os vícios de fundamentação elencados nos incisos do §1º do art.489 do CPC/15.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II),
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, não houve nenhuma arguição das partes que tenha sido ignorada pelo aresto embargado, ou ainda qualquer ponto relevante para a solução da demanda acerca do qual o colegiado tenha se mantido silente.

Ao contrário, o aresto embargado explicou de forma clara, coesa, e de fácil compreensão, as razões pelas quais se concluiu que (i) o fato de o contraente inadimplente estar de boa ou má-fé é irrelevante para a incidência da multa contratual por inadimplemento contratual a tempo e modo,

e que (ii) o fato de o colegiado ter limitado a incidência da multa apenas sobre a fração inadimplida da avença – correspondente a 45,45% – não implicaria em sucumbência recíproca, à medida em que a cobrança da multa pelo autor sobre a totalidade do valor da operação, estaria amparada naquilo que ficou ajustado na avença.

Senão vejamos:

•
quanto à irrelevância do animus do contraente no inadimplemento da obrigação
:

“[...]

Feita essa contextualização, importante relembrar que, tendo o contrato sido assinado em 15/08/2018, o valor da (segunda) prestação da avença, no valor R$1.200.000,00, deveria ter sido transferido para a conta bancária indicada no contrato até 30/08/2018, o que não ocorreu, o que faz preenche a hipótese de incidência da multa contratual de 5%.

Nesse particular, conquanto a ré adquirente tente justificar o inadimplemento dessa prestação a problemas burocráticos da instituição que opera o grupo de consórcio da qual era cotista, o fato é que, além de a referida terceira não ter participado da avença, no inciso II da Cláusula 3ª do Contrato a alienante não se comprometeu a aguardar a liberação do crédito da carta crédito supostamente contemplada.

Na referida cláusula, a adquirente, ora apelante, assumiu o compromisso de proceder a transferência do respectivo valor no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Nestes termos, pouco importava para a alienante de onde viriam esses R$1.200.000,00 a serem pagos em até 15 (quinze) dias da assinatura do pacto. O que importava era a transferência desse valor até 30/08/2018, como a compradora voluntariamente se comprometeu.

Nesse viés, consoante ensina CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, uma vez
‘positivado o descumprimento absoluto ou relativo da obrigação (no pressuposto de ocorrer a constituição em mora), incorre o devedor faltoso pleno iure na cláusula penal.’

(Instituições de Direito Civil, Vol. II, 20ª ed., Forense, Atualizador: Luiz Roldão de Freitas Gomes, p. 150).

Além disso, ao contrário do que tenta fazer crer a adquirente apelante, não se trata de o contraente inadimplente estar de boa ou má-fé, bastando, para a incidência da cláusula penal, o não cumprimento da obrigação no tempo ou modo ajustados.

Com isso, irrepreensível a sentença em que manteve a obrigatoriedade da cláusula penal.” (ID. n. 245328163 - Pág. 8/9)

•
quanto à distribuição do ônus de sucumbência
:

“[...]

Com isso, o recurso está a merecer apenas parte da guarida vindicada, tão somente para que a multa de 5% de que trata a Cláusula 9ª do contrato havido entre as partes recaia apenas sobre o valor da prestação não adimplida no prazo fixado, sem que isso acarrete qualquer alteração no ônus da sucumbência, uma vez que a pretensão autoral estava amparada pelas disposições contratuais.”
(ID. n. 245328163 - Pág. 11/12)

O fato de tais conclusões não atenderem as expectativas da apelante não amparam o manejo dos aclaratórios

Em verdade, aliás, resta clarividente que
tenta a recorrente é imputar a esse colegiado um possível
erro de julgamento
, ou, ainda, fazer prevalecer a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático-processual posto.

Todavia, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024